Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO C/C DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravada ocupa espaço pertencente ao Condomínio agravante em razão de contrato de arrendamento firmado entre as partes, não detendo a questão natureza possessória propriamente.
2. Considerando o ramo da atividade econômica desempenhada pelo agravante, não se pode censurar sua conduta em fiscalizar o fiel cumprimento do contrato celebrado com a agravada.
3. Contudo, diferentemente do arguido nas razões recursais, sobressai um juízo meramente hipotético acerca do potencial lesivo a ser causado ao agravante, isso porque o simples fato de figurar como réu em demanda trabalhista não significa, por si só, que haverá sua responsabilização pecuniária, além de não ser possível estabelecer que novas ações trabalhistas surjam desde logo apenas pela permanência da agravada no local.
4. Na espécie, os elementos carreados aos autos não evidenciam o direito postulado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.